Tribunal: TJDFT
Processo: 0744945-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864/STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente impugnação apresentada pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação é inexigível em razão do Tema 864/STF; e (ii) verificar se há excesso de execução quanto à atualização do débito pela taxa SELIC e à constitucionalidade do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A inexigibilidade do título não prospera, pois o Tribunal, ao julgar a apelação na ação coletiva originária, já apreciou e afastou a aplicação do Tema 864 do STF, reconhecendo a distinção entre o reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013 e a revisão geral anual da remuneração dos servidores. Assim, já houve rejeição anterior da alegação de inexigibilidade da obrigação, sendo vedada a rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença.
4. A metodologia adotada pelo juízo, consistente em duas fases — atualização até novembro de 2021 pelo IPCA-E com juros da poupança e, a partir de dezembro de 2021, aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado — está em consonância com a EC n. 113/2021 e com a Resolução CNJ n. 303/2019, não configurando anatocismo ou bis in idem.
5. As resoluções do CNJ possuem presunção de constitucionalidade e devem ser observadas pelos tribunais, não cabendo controle difuso por magistrados destinatários do regramento, salvo decisão do STF em sede própria.
6. Ausente efeito suspensivo e inexistindo causa de suspensão, não há impedimento à continuidade do cumprimento de sentença, tampouco à expedição de requisitórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: “1. A inexigibilidade do título não pode ser rediscutida em cumprimento de sentença quando já afastada no acórdão transitado em julgado. 2. A metodologia de cálculo com incidência do IPCA-E e juros da poupança até novembro de 2021, seguida da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, está conforme a EC n. 113/2021 e não caracteriza anatocismo. 3. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 é constitucional e de observância obrigatória pelos tribunais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, e 103-B, § 4o; EC n. 113/2021; Lei Distrital n. 5.226/2013, art. 11, III; CPC, art. 313, V, “a”; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 do STF; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020; STJ, AgInt no AREsp 1413153/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 12/12/2019; TJDFT, Acórdão 2003047, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22/5/2025, DJe 4/6/2025.